Tribunal: TJMT
Processo: 1009445-36.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009445-36.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA ANDRADE FENILI GAZDA - CPF: 856.610.821-34 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINARIA. PEDIDO DE PROMOÇÃO DE CLASSE B PARA C. PROFESSOR. LEI MUNICIPAL 062/2011. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLMANTE.
OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO HORIZONTAL ESTÃO PREVISTOS NO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR N. 062/2011. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença, pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não preencheu
o requisito previsto na Lei Municipal nº. 062/2011.

A recorrente
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023